Tribunal: TJSP
Processo: 1010464-14.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
r Federal n° 51/85.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC no 47/2005.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade.
4. A jurisprudência do STF (RE no 1.486.392/SP - Tema 1307) afirma que o reconhecimento do direito à paridade fica condicionado à previsão em legislação do ente público ao qual o servidor está vinculado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Modificação da decisão colegiada para adequar seus fundamentos jurídicos aos Temas 1019 e 1307 do STF e ao Tema 21 do TJSP, negando provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade.
Legislação Citada:
Lei Complementar Federal no 51/1985, art. 1o.
Emenda Constitucional no 41/2003, art. 7o.
Lei Complementar Estadual no 207/1979, art. 135.
Lei Estadual no 10.261/1968, art. 232.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023. STF, RE no 1.486.392/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 28-06-2024.
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, Turma Especial - Público, julgado em 13-12-2024.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010464-14.2017.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2026; Data de Registro: 19/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2026

Data de publicação:

19/03/2026

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela SPPREV e pelo Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem de segurança ao impetrante Carlos Henrique Santos, assegurando aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, conforme Lei

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela SPPREV e pelo Estado de São Paulo contra decisão que concedeu a ordem de segurança ao impetrante Carlos Henrique Santos, assegurando aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, conforme Lei Complementar Federal n° 51/85.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC no 47/2005.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade.
4. A jurisprudência do STF (RE no 1.486.392/SP - Tema 1307) afirma que o reconhecimento do direito à paridade fica condicionado à previsão em legislação do ente público ao qual o servidor está vinculado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Modificação da decisão colegiada para adequar seus fundamentos jurídicos aos Temas 1019 e 1307 do STF e ao Tema 21 do TJSP, negando provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade.
Legislação Citada:
Lei Complementar Federal no 51/1985, art. 1o.
Emenda Constitucional no 41/2003, art. 7o.
Lei Complementar Estadual no 207/1979, art. 135.
Lei Estadual no 10.261/1968, art. 232.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023. STF, RE no 1.486.392/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 28-06-2024.
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, Turma Especial - Público, julgado em 13-12-2024.